Tribunal: TJBA
Processo: 8069089-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069089-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
IGOR DE VASCONCELOS FREIRE, IVANILDO DE LIMA FREIRE, SAULO NOGUEIRA GUIMARAES, YVES DE VASCONCELOS FREIRE, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: TANIA MARIA OLIVEIRA LEDO e outros

Advogado(s)
:
SAULO NOGUEIRA GUIMARAES, YVES DE VASCONCELOS FREIRE, IGOR DE VASCONCELOS FREIRE, IVANILDO DE LIMA FREIRE, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I
CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração por violação ao princípio da dialeticidade.

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar a repetição simples do indébito.

3. As partes interpuseram Apelações e no julgamento monocrático negou-se provimento ao recurso da instituição financeira e deu-se provimento ao apelo da parte recorrida para declarar a nulidade da cláusula contratual sobre capitalização mensal dos juros moratórios.

4. Houve apresentação de Agravo Interno interposto pela instituição financeira com razões dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, ensejando não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade e em seguida interposição de Embargos de Declaração com repetição dos argumentos meritórios anteriormente rejeitados, sem impugnação específica da decisão agravada.

5. Neste Agravo Interno a instituição financeira insiste na apreciação colegiada da matéria reiterando os fundamentos dos recursos anteriores.

6. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de Agravo Interno que ao impugnar decisão monocrática que não conheceu de Embargos de Declaração limita-se a reiterar argumentos meritórios dissociados do fundamento da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 932 do Livro de Ritos autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso quando a decisão estiver em conformidade com o entendimento dominante dos tribunais superiores.
9. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a decisão monocrática do relator, nos moldes do art. 932, não viola o princípio da colegialidade desde que assegurado o reexame pelo colegiado via Agravo Interno.

10. O recurso de Agravo Interno apresentado pela instituição financeira deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a rediscutir aspectos de mérito já enfrentados e rejeitados no julgamento da Apelação Cível.
11.
Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

13.

Tese de julgamento:
“
É legítimo o não conhecimento de recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como éo válida a decisão monocrática fundada na jurisprudência consolidada sem afronta ao princípio da colegialidade.
”

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, artigos 932
, 1.021, § 1º
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8069089-53.2023.8.05.0001
, embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e embargada
TANIA MARIA OLIVEIRA LEDO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .